Tribunal: TJSP
Processo: 0000455-60.2018.8.26.0219
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000175176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Criminal no 0000455-60.2018.8.26.0219/50000, da Comarca de Guararema, em que
é embargante FABIO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, é embargado COLENDA
11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram os embargos de
declaração. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER E
MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.185 - Embargos de Declaração Criminal no 0000455-60.2018.8.26.0219/50000 - Guararema
VOTO no: 43.185
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 0000455-60.2018.8.26.0219/50000
COMARCA: Guararema.
EMBARGANTE: Fabio Henrique Ribeiro da Silva.
EMBARGADA: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04, apenso) opostos por
FABIO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA sob o fundamento da existência de
omissão e contradição no v. Acórdão lançado às fls. 473/478 dos autos digitalizados
(Voto no 42.282), porque sem quaisquer elementos justificadores deixou de aplicar o
redutor do tráfico privilegiado, bem como manteve a causa de aumento tipificada no
art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 e o regime prisional fechado. Por fim,
pretende o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Pelo que se infere, evidente o intuito do embargante rever a decisão
que hostiliza, insurgindo-se contra questões já analisadas à saciedade nos autos. Ao
contrário do que alega, houve suficiente fundamentação para o reconhecimento da
causa de aumento, tal como para a não incidência do redutor do tráfico privilegiado
e a fixação do regime inicial fechado, com a consideração do caso concreto.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.185 - Embargos de Declaração Criminal no 0000455-60.2018.8.26.0219/50000 - Guararema
Não se pode olvidar que a constância da causa de aumento se deu em
razão da comprovação de que a prática do tráfico era realizada na área central da
cidade de Guararema e há dez metros de distância da Instituição de Ensino, o que
basta para a configuração da majorante (STJ - HC 401.235/SP. Min. Rel. Maria
Thereza de Assis Moura. Data: 5/10/17).
Igualmente, que era inviável a aplicação do redutor do tráfico
privilegiado, uma vez comprovado que o acusado se dedicava a atividade criminosa
com habitualidade, não se enquadrando na figura do pequeno traficante que o
legislador buscou privilegiar. E, mais uma vez, repisa-se que a despeito da
irresignação defensiva, o último registro constante na carteira de trabalho CTPS
juntada a fls. 130/134 é de setembro de 2016 e a data dos fatos corresponde a
31.03.2018, de modo que em nada favorece o apelante.

Da mesma forma, a gravidade concreta do delito do ilícito tráfico de
drogas e o dano social que este provoca faz com que a fixação de regimes
prisionais menos restritivos não sejam adequados, nem suficientes como forma de
repreensão e reprovação da conduta do agente criminoso. A imposição de regime
prisional menos gravoso acabaria gerando um incentivo à prática do comércio
ilegal, causando à sociedade a sensação de impunidade e banalização do crime de
tráfico de entorpecentes.
Nada há, portanto, a ser sanado no v. Acórdão.
Tem-se, assim, como evidente o caráter infringente e a ausência da
excepcional possibilidade de lhes conferir efeito modificativo, dado que o caso em
tela não possui contornos de excepcionalidade. Pretende ele reabrir discussão da
matéria, questionar e reavaliar a prova amealhada aos autos, tudo a pretexto
esclarecimento ou completar o julgado anterior, com o fim de alterar na parte do
mérito, o que não é permitido fazer, nem mesmo a título de prequestionamento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.185 - Embargos de Declaração Criminal no 0000455-60.2018.8.26.0219/50000 - Guararema
Como a Suprema Corte já deixou assentado: "Os embargos de
declaração têm por escopo sanar, no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou
omissão (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 337). É inadmissível
desnaturá-los, transformando-os em Embargos Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6-
ES, RTJ 101/1.311, RT 563/251).
E, ainda:
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos de declaração, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração não de substituição” (STJ, 1a Turma, REsp.
15.774-0-SP-Embargos de Declaração, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, j. em 25/10/93, não conheceram v.u., DJU
22/11/93, P. 24.895, 2o col. em.).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator